Tribunal: TJDFT
Processo: 0729310-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Legitimidade passiva. Certificado de conclusão de curso superior.
1. O Secretario de Estado tem legitimidade para responder ao mandamus contra ato relativo a concurso público deflagrado e organizado pela Pasta respectiva, ainda que praticado pela entidade executora do certame.
2. O certificado de conclusão de ensino superior e o histórico escolar suprem o diploma exigido para a posse no cargo.